Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. MOTIVO TORPE. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO REPETITIVO STJ.

1.Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.

2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que, via de regra, esses delitos são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça.

3. O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação das lesões corporais sofridas, que podem ser comprovadas por outros meios de prova, como fotografias e testemunhas.

4. Impossível a desclassificação da conduta praticada pelo réu para a contravenção de vias de fatos, uma vez que as lesões corporais causadas à vitima restaram devidamente comprovadas pelas fotografias acostadas aos autos.

5. O inconformismo do réu com a intenção da vítima em por fim ao relacionamento amoroso caracteriza a agravante do motivo torpe ou fútil, com previsão no art. 61, II, “a”, do Código Penal.

6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na segunda fase da dosimetria da pena, da fração de 1/6 para cada agravante, a incidir sobre a pena base fixada na primeira fase.

7. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima (REsp n. 1.675.874/MS).

8. Embora não existam critérios legais objetivos para a fixação do valor do dano moral, cediço que ele deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, as circunstâncias e a reprovabilidade da conduta, a situação socioeconômica do agente, além do caráter pedagógico que ele deve assumir. No caso, a fixação do valor de R$ 500,00 revela-se adequada.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida.